Tribunal: TCU
Processo: 016.546/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7386/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Beatriz Alves Ferreira e Edicionina Alves Ferreira: 1. Processo TC- Processo 016.546/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Beatriz Alves Ferreira (XXX.297.655-XX); Diego Rodrigues Dourado (XXX.207.668-XX); Edicionina Alves Ferreira (XXX.928.058-XX); Gabriel Vitor dos Santos Lima (XXX.421.095-XX); Ivaneuza Maria de Oliveira (XXX.725.555-XX); Jefferson Guardian Valente (XXX.257.635-XX); Jeremias da Silva Valente (XXX.257.455-XX); Leilda de Cassia Lima Silva (XXX.911.135-XX); Luiza Inacia Lima Rodrigues (XXX.941.945-XX); Maria Clara da Silva Souza (XXX.834.155-XX); Maria Lucia Alves dos Santos Lima (XXX.723.980-XX); Maria Neuma Santa Barbara Santos (XXX.513.995-XX); Marijane Goncalves de Souza (XXX.942.195-XX); Matheus Silva Lima (XXX.276.975-XX); Rafael Silva Lima (XXX.276.795-XX); Remiuda Sena Guardian Valente (XXX.746.505-XX); Rhana Gabriele dos Santos Lima (XXX.420.925-XX); Rian Samuel Guardian Valente (XXX.257.145-XX); Sara Guardian Valente (XXX.257.315-XX); Thandierre Santos Vilela (XXX.567.055-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que verifique a legalidade da inclusão, na base de cálculo da pensão instituída pelo ex-servidor Francisco Carlos Ferreira em favor das sras. Beatriz Alves Ferreira e Edicionina Alves Ferreira de 16% a título de adicional por tempo de serviço, como consta do formulário e-Pessoal 62783/2018.